Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700677-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIAS OLIVEIRA BARROS NETO RECORRIDO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADJUDICADO EM LEILÃO PÚBLICO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. ARREMATANTE. IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. ARTIGO 37-A DA LEI No 9.514/97. INCIDÊNCIA DESDE A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Ao contrário do que afirma o apelante, é incontroversa a sua notificação pessoal para a purgação da mora, conforme se observa nos documentos juntados aos autos e sobretudo certidão expedida por Oficial do 6o Registro de Imóveis do Distrito Federal, noticiando que, não obstante a parte ter sido intimada de forma regular, quer seja pessoal ou na forma editalícia, deixou de purgar a mora, certo é que esta informação contém fé pública e presunção de legitimidade, apenas podendo ser desconsiderada em caso de prova em contrário, não tendo a devedora se desincumbido de tal ônus. 2. Diante da validade da consolidação da propriedade para o nome da Empresa, resta evidente o direito da Apelada de receber a taxa de ocupação diária, no percentual de 1% do valor atualizado do imóvel, devidos a partir do 30o dia da data da consolidação da propriedade fiduciária em seu patrimônio, nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/1997. 3. Entretanto, tratando-se de direito disponível, é lícita a convenção entre as partes acerca do valor relativo à referente taxa, devendo ser, nesse caso, respeitado o acordo entre as partes, em observância ao princípio pacta sunt servanda. 4. Apelação da parte autora conhecida e provida. Apelação do Réu conhecida e desprovida.Unânime O recorrente argumenta, em breve síntese, que o acórdão impugnado violou os artigos 27 e 37-A, ambos da Lei 9.514/1997, e 1.367 do Código Civil, defendendo que a cobrança de taxa de ocupação somente tem cabimento a partir da alienação do imóvel em leilão, uma vez que a propriedade fiduciária não equivale à plena, porquanto naquela não se consolidam todos os poderes desta. Colaciona Julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 27 e 37-A, ambos da Lei 9.514/1997, referente à cobrança de taxa de ocupação somente à partir da alienação do bem em leilão. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações r sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029